Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718187-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO DE SOUZA SILVA REIS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo de Souza Silva Reis em face de ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de posse do Impetrante no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional (ID 46613909). Alega, em resumo, que a posse lhe foi negada em razão de não ter apresentado certificado de técnico em secretariado escolar, conforme previsto no edital (ID 46610104, fls. 8, e ID 46613909). Sustenta a ilegalidade do ato atacado, diante da apresentação de Certificado de Tecnólogo no Curso de Gestão Pública (ID 46610108), que tem natureza de curso superior. Defende ser aplicável ao caso a tese fixada pelo c. STJ no Tema no 1.094, sob a sistemática dos recursos repetitivos, pois possui qualificação superior à exigida para ingresso no cargo. Requer a concessão de liminar que lhe garanta a posse e continuidade do certamente, com inclusão no curso de formação. Postula, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade foi deferido, oportunidade em que a análise do pedido liminar foi postergada para momento posterior à apresentação das informações pela d. autoridade indigitada coatora (ID 46806495). O prazo para apresentação de informações pela autoridade impetrada transcorreu in albis (IDs 46820404 e 47422461). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Defende a parte Impetrante que o Certificado de Tecnólogo no Curso de Gestão Pública (ID 46610108), qualificação superior àquela exigida pelo edital do certame, é suficiente para lhe garantir o ingresso na carreira. Invoca a tese fixada pelo c. STJ no Tema no 1.094, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.” Segundo se extrai do portal do Ministério da Educação, “Os cursos superiores de tecnologia ou graduações tecnológicas são cursos de graduação plena como quaisquer outros cursos de licenciatura ou bacharelado. Seus diplomas têm validade nacional” (Um curso tecnológico é uma graduação? - Ministério da Educação (mec.gov.br). A despeito de o Impetrante possuir graduação de nível superior, de tecnólogo em curso de gestão pública, não se afigura possível, de plano, reconhecer que se trata de título que abrange “a mesma área profissional” da carreira para a qual ele prestou concurso público, circunstância exigida pelo precedente repetitivo invocado. Ressalte-se que, nesta fase de análise perfunctória, não há como constatar, de forma peremptória, que as aptidões para o secretariado escolar estão abrangidas no curso concluído pelo Impetrante, que tem foco na área tecnológica voltada à gestão pública. Nesse cenário, inviável reconhecer a plausibilidade do direito invocado no presente mandamus. Assim, indefiro o pedido de liminar. À d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator